Tribunal: TJMT
Processo: 1025462-93.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025462-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.096.861-64 (APELADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA COM SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA. ERRO NA LEITURA DE CONSUMO E NA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por consumidor titular de unidade com geração fotovoltaica, reconhecendo erro no faturamento dos meses de junho e julho de 2024 e na compensação de energia solar, com condenação à declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos créditos de energia e pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de falha na leitura de consumo e na compensação dos créditos de energia solar;

(ii) definir a responsabilidade da concessionária pela cobrança indevida; e

(iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado, a partir da análise das próprias faturas, erro no lançamento da leitura anterior, fixada de forma equivocada a partir de abril de 2024, comprometendo tanto o faturamento quanto a compensação de créditos de energia solar.

4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estando configurada a falha na prestação do serviço.

5. A indevida cobrança, somada ao risco de suspensão de serviço essencial, caracteriza dano moral
in

re ipsa
, segundo entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de correta aferição da leitura de consumo e da compensação dos créditos de energia fotovoltaica configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A cobrança indevida decorrente de erro no faturamento de unidade com geração fotovoltaica enseja dano moral
in

re ipsa
.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua revisão quando se mostrar excessivo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral com pedido liminar de Obrigação de Fazer e Não Fazer”
(Proc. nº 1025462-93.2024.8.11.0041), ajuizada por ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA JUNIOR em face da ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, por entender que restou demonstrada a irregularidade na cobrança das faturas dos meses de junho e julho de 2024, além de reconhecer falha na compensação dos créditos de energia solar, condenando a ré à declaração de inexistência do débito, à restituição do saldo de energia não compensado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 284725383).

A apelante sustenta, em síntese, que os procedimentos de medição e faturamento foram realizados de forma regular, não havendo qualquer vício nas cobranças impugnadas.

Assevera que foram realizadas vistorias técnicas no local, não sendo constatadas irregularidades no sistema de medição, tampouco problemas como inversões, interligações ou vazamentos até o ponto de entrega, razão pela qual não há nexo causal entre qualquer suposta falha da empresa e o aumento no consumo apontado.

Aduz que não restou comprovada falha na compensação da energia solar gerada e injetada na rede, sendo certo que a empresa aplicou corretamente as regras contratuais e regulatórias vigentes sobre o sistema de compensação de energia elétrica, motivo pelo qual não há que se falar em inexigibilidade das faturas impugnadas, tampouco em restituição de valores.

Enfatiza que, além da ausência de ilicitude, não estão presentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, razão pela qual não é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, especialmente considerando que a cobrança discutida decorre do exercício regular de direito por parte da concessionária.

Por fim, defende que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), por entender que o quantum fixado na sentença é excessivo, desproporcional e não guarda correspondência com a gravidade dos fatos discutidos nos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais fixado na origem (Cf. Id. nº 284725383).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência de falha na prestação do serviço pela concessionária ao não contabilizar corretamente as leituras e a compensação da energia solar injetada na rede (Cf. Id. nº
284725387).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, estando devidamente instruído e interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003 do CPC.

O autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda sob a alegação de ser titular da unidade consumidora nº 6/2193432-8, onde possui usina fotovoltaica instalada em sua residência. Afirma que, a partir de abril de 2024, a concessionária procedeu à alteração unilateral e injustificada da leitura anterior, fixando-a no patamar de 2.020 kWh, mantendo esse valor “congelado” nos meses subsequentes, o que resultou em uma progressão artificial e incompatível com a realidade de seu consumo, sobretudo diante da existência do sistema de geração própria de energia solar.

Alega que essa distorção comprometeu tanto o faturamento correto, quanto a compensação da energia solar injetada na rede, culminando na emissão de faturas com valores manifestamente indevidos, especialmente nos meses de junho e julho de 2024, quando a cobrança atingiu o valor de R$ 797,38.

Por sua vez, a concessionária, em contestação, sustentou a regularidade das cobranças, afirmando que os valores refletiriam o real consumo do consumidor, e que eventuais oscilações decorreriam de fatores externos, como aumento da demanda energética ou falhas no sistema fotovoltaico do próprio consumidor.

O Juízo de origem, após análise minuciosa do conjunto probatório, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo tanto a irregularidade nas cobranças dos meses mencionados, quanto a falha na compensação da energia solar, impondo, ainda, a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas de sucumbência.

No presente recurso, a insurgência da apelante centra-se, essencialmente, na discussão acerca da regularidade do faturamento e da compensação de energia elétrica, bem como na adequação do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Nesse contexto, importa destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é notoriamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante estabelece seu artigo 3º, § 2º. A prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, por sua essencialidade, submete-se a rígidos padrões de qualidade, continuidade e regularidade, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

Ao analisar os documentos carreados aos autos, notadamente as faturas de energia elétrica, verifica-se, sem esforço, a existência de anomalias na sistemática de medição utilizada pela concessionária.

Observa-se que, nas faturas com vencimento em fevereiro e março de 2024, havia perfeita coerência na evolução das leituras, a saber:

- Fevereiro: leitura anterior de 746 kWh e atual de 1.330 kWh, consumo de 584 kWh;

-

Março: leitura anterior de 1.330 kWh e atual de 1.663 kWh, consumo de 333 kWh.

Entretanto, na fatura com vencimento em abril de 2024, a concessionária lançou como leitura anterior o valor de 2.020 kWh, sem qualquer justificativa plausível, uma vez que a leitura atual do mês anterior era 1.663 kWh. Esse valor permaneceu indevidamente fixado como leitura anterior nos meses subsequentes (maio, junho e julho de 2024), enquanto as leituras atuais continuaram sua progressão normalmente.

Tal distorção gerou um aumento artificial e indevido do consumo, refletindo-se na fatura de julho de 2024, que apontou um consumo de 1.426 kWh, com valor de R$ 797,38, manifestamente incompatível com o histórico da unidade consumidora, especialmente considerando a presença de sistema de geração fotovoltaica homologado.

Portanto, não merece acolhida o argumento da concessionária de que a elevação do consumo decorreu de oscilações normais, de fatores externos ou de falha no sistema do próprio consumidor. Os dados constantes nas próprias faturas demonstram claramente um erro sistêmico na fixação da leitura anterior, fato este que compromete não só o correto faturamento, mas também a compensação dos créditos de energia solar gerados pelo consumidor.

No tocante às normas aplicáveis, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu artigo 650-G, § 2º, estabelece que:

“A distribuidora deve apurar o montante de energia ativa consumido da rede, o montante de energia ativa injetado na rede pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, bem como o excedente de energia a cada ciclo de faturamento e para cada posto tarifário.”

De igual modo, a Lei nº 14.300/2022, que institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, assegura no artigo 7º o direito do consumidor à correta compensação da energia excedente gerada.

Diante desse cenário, resta plenamente configurada a falha na prestação do serviço, impondo-se, portanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 14 do CDC.

Quanto à restituição do saldo de energia não compensado (1.003 kWh), a sentença deve ser mantida, uma vez que ficou inequivocamente demonstrada, através dos próprios documentos juntados pela parte autora, a incorreção no lançamento dos créditos de energia gerados e não aproveitados.

No que diz respeito aos danos morais, não há dúvidas de que a conduta da ré ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Trata-se de situação que expôs o consumidor à indevida cobrança de valores, com risco iminente de suspensão de serviço essencial, fato que, por si só, é bastante para ensejar a reparação por dano extrapatrimonial, segundo pacífica jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Por outro lado, no que tange ao valor da indenização, entendo que o montante fixado na origem (R$ 10.000,00) se revela levemente exacerbado, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Anulatória de Dívida c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade das cobranças de outubro a dezembro de 2023 e de janeiro de 2024, cancelando o termo de confissão de dívida, bem como condenar a concessionária de energia elétrica na obrigação de fazer a correta compensação dos créditos de energia em kWh; a devolver em dobro os valores pagos indevidamente; e ao pagamento no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais. O apelante pleiteia que a ação seja julgada improcedente e, de forma subsidiária, que seja determinada a restituição de forma simples e reduzida a importância arbitrada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade das cobranças realizadas pela concessionária em unidade consumidora situada em zona rural, com sistema de energia solar; (ii) a possibilidade de restituição dos valores cobrados de forma simples; e (iii) a configuração de danos morais, assim como a adequação da quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a falha na prestação do serviço resta caracterizada pela cobrança indevida e acumulada de valores, sem comprovação dos procedimentos regulamentares para leitura plurimensal e da correta compensação dos créditos de energia gerados pelo sistema solar fotovoltaico.

4. Configurada a cobrança indevida, a restituição em dobro é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o perfil das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada, na espécie, sua redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Teses de julgamento: “1. Em unidade consumidora rural com microgeração distribuída, a ausência de comprovação dos procedimentos regulamentares para leitura plurimensal, da correta apuração e compensação da energia injetada na rede, bem como o aumento expressivo e injustificado nas faturas, caracterizam cobrança indevida. 2. A repetição de indébito em dobro é cabível quando constatada a cobrança indevida e a ausência de engano justificável. 3. O protesto indevido decorrente de cobrança irregular caracteriza dano moral in re ipsa, sendo presumidos os transtornos e constrangimentos dele decorrentes. 4. A indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o impacto da conduta do fornecedor sobre o consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, arts. 272, 273, 274, e 655-G, §§ 1º e 2º; CDC, art. 42; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.064.722/MT, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP e Tema n. 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS); TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038 e N.U 1000031-90.2022.8.11.0085.

(N.U 1005949-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Diante disso, sopesando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se revela suficiente e adequada aos fins compensatórios e punitivos.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025